Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721629-43.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO RIBEIRO MIRANDA APELADO: PITCH INTERACTIVE MEDIA LTDA D E S P A C H O Após a apresentação de contrarrazões de apelação, bem como, designada pauta virtual de julgamento do recurso de apelação (10 a 18/12/25), o advogado da sociedade empresária recorrida - PITCH INTERACTIVE MEDIA LTDA - peticionou nos autos noticiando ter renunciado ao mandado que lhe foi outorgado, com a ressalva de que comunicou a renúncia à recorrida, por email remetido em 17/10/25, com ciência comprovada da referida parte em 4/11/25 (petição de ID no 78988781). Diante disso, além de determinar que se exclua o nome do advogado cadastrado como representante da parte recorrida, retirem-se de pauta e, em observância ao disposto no art. 76, do CPC, intime-se a apelada para, no prazo de cinco (5) dias, sanar o vício de irregularidade da representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator